Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010745-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, E PROVEU O RECURSO DE ELIANA CATARINA MONTEIRO MAYER.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO –
RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS –
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - RECURSO DE ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER PROVIDO.

A Lei
no 3.797/2012,

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande
, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de
8 anos de serviço prestado ao Município e graduação em nível superior, deve ser enquadrado na classe C, no cargo de
Técnico em Desenvolvimento Educacional.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

A aplicação dos consectários legais procede nos termos dispostos no Tema 810 - STF e Tema 905 - STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, e Recurso Adesivo interposto por

ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento Cumulada com Cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o Município de Várzea Grande a enquadrar a servidora no nível 2 a partir de 24.5.2015 e no nível 3 a partir de 24.5.2018, bem como ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes.

O Município de Várzea Grande, nas suas razões recursais, pugna para que seja aplicado os índices de correção monetária, a fim de dar ressonância à modulação dos efeitos estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do artigo 927, inciso I, do NCPC.

Requer, ainda, que seja realizada a retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Autora

ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER, em seu recurso adesivo, aduz que deve ser enquadra na Classe B, pois possui habilitação em grau superior.

A autora apresentou contrarrazões no ID

46016118 (ID

8875945) e o Município contra-arrazoou conforme ID 46016123.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 46444497).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

O Município de Várzea Grande questiona, inicialmente, a necessidade de retenção dos 11% das contribuições previdenciárias (PREVIVAG).

Cumpre anotar que na liquidação de sentença, para apurar a diferença salarial, será descontado o percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Isso porque se trata de pagamento de natureza remuneratória da servidora, logo a
retenção incidirá de maneira automática
, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
.

No caso, como a retenção previdenciária dar-se-á de forma automática, não prospera o pedido do Apelante.

Ao que tange os consectários legais,
vislumbra-se que o Juízo
a quo
aplicou o Tema 905 do STJ.

Convém destacar que o Tema 810 do STF tratou sobre a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Já no Tema 905 do STJ foi analisado os métodos legais para correção monetária e juros de mora, em observância ao Tema 810 do STF.

Depreende-se que a sentença fora prolatada de acordo com os dois temas acima, não havendo que ser modificada neste ponto.

RECURSO DE ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER

Extrai-se dos autos que a Autora ELANA ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 24 de maio de 2012, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional.

Aduz que atualmente está enquadrada no Nível 01, Classe A.

Assevera que em conformidade com a Lei Complementar no 3.797/2012 c/c a Lei Complementar no 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ser enquadrada no Nível 3, classe B, uma vez que já possui tempo de serviço e possui graduação nível superior.

O Juízo
a quo
não reconheceu apenas o direito da progressão na Classe B, segundo ele não foi juntado aos autos prova que a Autora possuía graduação em nível superior

Pois bem.

A Lei Municipal no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande

estabelece que a progressão funcional, a seguir:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 –
A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art. 24 –
As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo,

da seguinte forma:

(...)

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na época do ajuizamento da ação a Autora possuía 6 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande (Ficha funcional - ID 46016043), consequentemente, deveria ter sido enquadrada no nível 3, conforme determinado pelo Juízo Singular.

Vislumbra-se, ainda, que a Autora é bacharel em Direito (ID 46016104 - Pág. 1), conforme documento apresentado na impugnação à contestação, cumprindo, portanto, a regra do item II, d, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe B, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Neste passo, conheço dos recursos e:

a)

Nego provimento

ao Recurso do Município de Várzea Grande.

b)

Dou provimento
ao Recurso da autora Elana Catarina Monteiro Mayer, para enquadra-la na Classe B, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020